Tribunal: TJBA
Processo: 8003736-49.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003736-49.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARISA DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CONTADOR. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O DESEMPENHO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EM QUESTÃO. QUANTITATIVO DE CARGOS VAGOS QUE ALCANÇA A POSIÇÃO DA APELANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA EM CASOS IDÊNTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação que tem por escopo a nomeação e posse da ora Apelante, aprovada na 25ª posição do concurso público regido pelo Edital n° 01/2013, no cargo de Contador da estrutura do Município de Camaçari, que disponibilizou somente 02 (duas) vagas. 2. A documentação apresentada pela Apelante durante a marcha processual comprova que o Apelado continua a efetuar contratação de empresas terceirizadas para realização das atividades inerentes ao cargo de Contador, restando demonstrado a preterição de candidata aprovada de forma arbitrária e imotivada. 3. A Lei nº 874/2008, que institui o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos do Município de Camaçari, indica que podem ser preenchidas 30 vagas do cargo de contador no quadro efetivo da Administração, de forma que a posição alcançada pela Apelante no concurso em questão encontra-se abarcada pelos cargos que encontram-se vagos. 4. Esta Corte de Justiça, no julgamento das Apelações nº 0506359-15.2016.8.05.0039 e 0500665-31.2017.8.05.0039, versando sobre o mesmo concurso e o mesmo cargo em questão, confirmou a ocorrência de preterição, deferindo a nomeação dos candidatos aprovados na 12ª, 27ª e 29ª posições. Assim, conquanto essas decisões, proferidas em outros processos, não tenham eficácia neste, cabe ao Judiciário evitar iniquidade e guardar coerência na solução das lides. De outro modo, causaria perplexidade nos jurisdicionados e maior desprestígio ao já desprestigiado Judiciário. 5. O Município de Camaçari, em 30/11/2017, firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado da Bahia, assumindo, dentre outros, o compromisso de, após a realização do competente estudo técnico, encaminhar à Câmara de Vereadores, no prazo de cento e vinte dias, projeto de lei visando a restruturação e reorganização quantitativa dos cargos, bem assim, ainda no exercício de 2017, projeto de lei para a extinção dos cargos vagos de Analista de Controle Interno e Contador. No entanto, decorridos mais de cinco anos, o Município de Camaçari não trouxe aos autos qualquer prova do cumprimento dos compromissos assumidos. 6. Comprovada a assim a preterição, bem assim a existência de cargos vagos que alcançam a colocação obtida pela autora no certame, exsurge para esta o direito à nomeação, deferindo-se também a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003736-49.2023.8.05.0039, sendo apelante, MARISA DOS SANTOS DA SILVA, e apelado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente